Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DEMONSTRADA. EMITENTE DO TÍTULO. RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS DE VONTADE OU NOS ENDOSSOS REALIZADOS. CRÉDITO AUTORAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer. Em complemento, o art. 701 do CPC autoriza a expedição de mandado monitório quando evidente o direito afirmado pelo autor.
2. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. Por outro lado, porém, cumpre salientar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1.094.571-SP, julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, estabeleceu a tese no sentido de que, na cobrança de cheque prescrito por ação monitória, o autor sequer está obrigado a indicar na petição inicial a causa debendi. Portanto, embora a apelante argumente não ter firmado relação jurídica com os autores/apelados, o fato não se mostra relevante para fins de afastamento de sua responsabilidade, pois se trata de um título de crédito pagável ao beneficiário ou a sua ordem, que circulou por endosso, motivo pelo qual não há falar em ilegitimidade passiva. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Embora apenas em um dos cheques conste expressamente o nome do endossatário, qual seja, o autor da ação/apelado, o cheque pode ser transferido a terceiro mediante endosso “em branco”, ou seja, sem a aposição do nome do endossatário, quando, então, o referido título circula ao portador, que terá legitimidade para cobrar os valores que lhe são devidos.
4. Além dos cheques apresentados, os autores/apelados também demonstraram direito de recebimento de quantia certa por meio de e-mails, conversas via aplicativo de mensagem e documentos extraídos de publicações em rede social, em consonância com o art. 700, I, do CPC, ao passo que o apelante não se desincumbiu, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, de demonstrar que os valores não eram devidos, tampouco demonstraram a existência de vícios que pudessem macular a circulação dos títulos de crédito apresentados.
5. O carimbo da instituição financeira com os códigos de devolução 11 e 12 no próprio cheque faz prova suficiente para a demonstração da ausência de fundos. Portanto, prescindível a juntada de extratos bancários para demonstrar o não pagamento do valor estampado na cártula, diante do princípio da literalidade.
6. Recurso conhecido e desprovido.